Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708027-61.2020.8.07.0000 Agravante(s) SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação civil pública n. 0702266-92.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pleito de tutela de urgência por entender ausentes os requisitos exigidos pelos arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil[1]. Na origem, o Sindicato propôs a ação civil pública buscando a concessão da tutela de urgência para que: a) fosse determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, assim como dos atendimentos ambulatoriais que não fossem de urgência e emergência, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas, mantendo-se somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial; b) ou, alternativamente, fosse determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos e dos atendimentos ambulatoriais que não fossem de urgência e de emergência no âmbito do Distrito Federal até o dia 5/4/2020, ou data posterior que viesse a ser decretada pelo Poder Executivo, nos termos do que estabelecem as restrições contidas no Decreto Distrital n. 40.550/2020, permanecendo os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial. No mérito, postulou a procedência do pedido, com a confirmação da tutela anteriormente concedida. O ilustre magistrado de origem, após facultar ao Ministério Público do Distrito Federal bem como ao Governo do Distrito Federal que se manifestassem no feito (Id 60289347 e 60355548 dos autos de origem), proferiu a r. decisão ora impugnada (Id 15473164 - p. 1-14). Em apertada síntese, o douto Juízo concluiu que, ao menos por ora, uma série de medidas foram tomadas no âmbito administrativo pelo Governo do Distrito Federal visando à contenção da Covid-19. Diz que para evitar a propagação do vírus, ações descentralizadas, com a participação de diversos órgãos do Poder Executivo, vêm sendo empreendidas. Destaca não caber ao Poder Judiciário se imiscuir nas ações e estratégias de combate à pandemia, porquanto as decisões tomadas pelos gestores estão respaldadas em análise técnica, principalmente a partir de dados elaborados na seara administrativa, os quais são continuamente atualizados, de modo a permitir a pronta adequação das medidas adotadas, segundo o que se revelar necessário, viável e adequado a cada situação que se apresente. Acrescentou que as medidas pleiteadas pelo Sindicato se relacionam diretamente à organização administrativa do Órgão de Saúde, impactando seu funcionamento. Certificou que ao Poder Judiciário cumpre adotar procedimento de cautela. Lembrou que à decisão que ordene a suspensão de atividades deve preceder minuciosa análise quanto à natureza dos serviços a serem suspensos. Fez menção ao “Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) do Distrito Federal”, que tem sofrido constantes atualizações de acordo com o desenrolar da epidemia. Ponderou quanto ao risco de tal arranjo vir a ser diretamente impactado pelo deferimento da postulada tutela de urgência. Lembrou que dito planejamento vem sendo construído no âmbito da Secretária do Estado de Saúde, com a participação de diversos setores da Administração Pública, entre os quais a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), a Gerência de Epidemiologia de Campo (GECAMP) e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Reafirmou ser de conhecimento público os procedimentos adotados na esfera administrativa no intuito de inviabilizar a propagação do vírus, bem como eventual contaminação de servidores. Admitiu a possibilidade de que as medidas implementadas não atendam à expectativa da Entidade Sindical. Acentuou que, apesar de delicado o momento em razão da pandemia de Covid-19, a situação posta nos autos se revela deveras complexa, dada a natureza das atividades em cotejo. Asseverou ser imprescindível, sob pena de se instaurar um quadro de insegurança social ainda maior, garantir aos cidadãos o acesso a direitos básicos, tal como o direito à saúde. Estabeleceu a aplicabilidade para o caso concreto da teoria da autocontenção judicial, pelo que não deve o Judiciário interferir em ações dos demais Poderes, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante, tendo como premissa o acatamento das decisões do Executivo. Lecionou não caber ao magistrado se fazer substituir às autoridades administrativas na tomada de decisões porque, em tese, os gestores públicos detêm dados necessários a lhes permitir realizar a melhor escolha a benefício da organização administrativa que mais bem atenda à sociedade. Falou do risco de violação ao sistema de freios e contrapesos. Frisou que os atos normativos até agora expedidos ressaltam a indispensabilidade dos serviços de saúde, com a adoção de medidas de contenção à Covid-19, de isolamento dos pacientes contaminados e de ampliação da força de trabalho de modo a manter os demais serviços próprios à área da saúde pública. Asseverou não merecerem acolhimento pedidos voltados a suspender, ainda que temporariamente, atividades referentes à saúde, mesmo que não reputadas urgentes. Certificou que deve prevalecer o princípio da legalidade e legitimidade da administração pública, única competente para, por intermédio de seus órgãos ligados à saúde pública, mensurar quando, como e em quais situações devem operacionalizar os médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes de saúde e hospitais. Inconformado, o Sindicato interpõe o presente agravo (Id 15472396 - p. 1-27), pleiteando, em síntese, a concessão da antecipação da tutela nos termos postulados na peça vestibular da ação civil pública que propôs em desfavor do Distrito Federal. Defende a verossimilhança das alegações para a concessão do pedido, sob o argumento de que mesmo sabedor da potencialidade da contaminação da Covid-19, e ciente de que a suspensão dos procedimentos eletivos poderá diminuir a incidência do risco e contágio, o Distrito Federal nada dispôs a respeito, o que coloca em risco os profissionais médicos, a população, bem como causa dispêndio de recursos públicos que poderiam estar sendo alocados no combate à pandemia da Covid-19. Sustenta que o fundado receio de dano decorre do fato de vidas estarem em jogo – a vida dos profissionais médicos, e da população em geral –, em razão da exposição à possível contaminação pelo coronavírus. Ainda, que o perigo de dano irreversível é patente e explícito, como amplamente conhecido e divulgado, razão pela qual a concessão da tutela de urgência se mostra impositiva. Requer a concessão da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos no âmbito do Distrito Federal, até a normalização das condições sanitárias e epidemiológicas, permanecendo somente os procedimentos considerados de caráter urgente e emergencial; ou, pelo princípio da eventualidade, que seja determinada a suspensão das cirurgias e dos procedimentos médicos eletivos e dos atendimentos ambulatoriais que não são de urgência e emergência até o dia 03/05/2020, ou data posterior que vier a ser decretada pelo Poder Executivo, nos termos do que estabelecem as restrições contidas no art. 2° Decreto n° 40.583/2020; ou, ainda, que seja reduzido o atendimento em 50 % (cinquenta por cento) dos procedimentos eletivos, a fim de que não se restrinja os atendimentos médicos, mas de maneira que se atenda às restrições de circulação bem como a garantia à proteção à vida e à saúde dos profissionais médicos. Preparo devidamente recolhido (Id 15473182 – p. 1). Consoante decisão de Id 15593835, foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 15780059), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifico ter o nobre magistrado Dr. Jansen Fialho de Almeida, em 1o/6/2020, julgado improcedentes os pedidos formulados pelo sindicato autor, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 64440932 dos autos de referência). Do referido decisum, destacam-se os seguintes trechos: São de comum sabença os problemas que têm se apresentado na escala global com a propagação da COVID-19. Até o presente momento, a Organização Mundial de Saúde tem recomendado o isolamento como forma de achatar a curva de contaminação. Dessa maneira, evita-se a sobrecarga dos sistemas de saúde. Por isso mesmo, os Três Poderes da República, tanto nas esferas federal ou local, têm adotado uma série de medidas no âmbito de suas respectivas organizações administrativas, evitando a circulação de pessoas e a propagação do novo Corona Vírus. Cumpre enfatizar que tais medidas, em que pese a peculiaridade da situação, são adotadas no exercício da função administrativa típica, haja vista se destinarem a própria organização dos Órgãos. Por esses motivos devem, como regra, serem deliberadas nesta via. Isso porque a intromissão entre os Poderes pode ocasionar um caos social ainda maior, principalmente no que concerne às atividades essenciais. No caso específico do sistema de saúde pública, é sabido que tais serviços são de índole primordial. Nestas circunstâncias, salvo se verificado efetivamente impossibilidade de atendimento aos casos gerais e aqueles decorrentes da COVID-19, necessário se faz a sua manutenção, sob pena de violação do direito constitucional à saúde. Também deve ser levada em conta eventual ampliação da instabilidade social, devido à imensa quantidade de pessoas que ficariam sem atendimento médico. Quer dizer, em situações de crises relacionadas às questões de saúde, resta impositiva o pleno funcionamento do sistema, até como maneira de se inviabilizar que pacientes com quadro mais leves busquem atendimento nas Unidades que têm sido destinadas à recepção daqueles acometidos pela COVID-19. Por seu turno, o Governador do Distrito Federal editou, com base no art. 100, incisos VII, XXV e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal, o Decreto n° 40.475 de 28 de fevereiro de 2020, o qual declara situação de emergência no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus. Constato que este ato normativo estabeleceu procedimentos a serem adotados nos casos de suspeita e/ou confirmação da COVID-19, assim dispondo: Art. 1o Fica declarada a emergência, no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, pelo período de cento e oitenta dias, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus. Art. 2o Considera-se como casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus: (Legislação correlata - Decreto 40547 de 20/03/2020) I - Caso 1: febre, acompanhada de pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, dentre outros) e de histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos últimos quatorze dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; II - Caso 2: febre, acompanhada de pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, dentre outros) e de histórico de contato próximo de caso suspeito para o novo coronavírus, nos últimos quatorze dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; III - Caso 3: febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, dentre outros) e contato próximo de caso confirmado de novo coronavírus em laboratório, nos últimos quatorze dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. § 1o Os casos suspeitos devem ser notificados de forma imediata, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS pelo telefone (61) 99221-9439 ou e-mail notificadf@gmail.com. § 2o O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS de que trata o § 1o deste artigo é o canal de comunicação para a população esclarecer dúvidas referente ao novo coronavírus. Art. 3o Os pacientes com suspeita do novo coronavírus seguirão o seguinte fluxo assistencial: I - pacientes provenientes de voos internacionais serão abordados no desembarque e deverão ser acolhidos em ambiente restrito no Aeroporto Internacional de Brasília, em parceria com a concessionária administradora do referido aeroporto, seguindo o plano de contingência para epidemia da doença pelo novo coronavírus e encaminhados para o Hospital de Base e ficarão em área específica e isolada para atendimento; II - pacientes imunossuprimidos deverão ser encaminhados para o Hospital de Base e ficarão em área específica e isolada para atendimento; III - demais pacientes deverão ser encaminhados ao Hospital de Base ou ao Hospital Regional da Asa Norte, seguindo fluxo individualizado e evitando contato com outros pacientes, conforme orientações do plano de contingência para epidemia da doença pelo novo coronavírus. Art. 4o Os pacientes com suspeita do novo coronavírus sem indicação de internação hospitalar deverão retornar aos seus domicílios, para isolamento domiciliar. § 1o O acompanhamento da evolução do caso e a orientação dos contactantes será realizada pela Atenção Primária de Saúde - APS, cujos profissionais receberão treinamento adequado quanto ao manejo clínico e ao uso de equipamento de proteção individual. § 2o Os profissionais da APS poderão reencaminhar os pacientes para as unidades de referência, caso haja piora na evolução clínica. Art. 5o Serão reservados leitos de UTI, no Hospital Regional da Asa Norte e no Hospital de Base, para casos que possam necessitar de suporte intensivo. Art. 6o A rede privada de saúde deverá notificar o CIEVS sobre os pacientes atendidos. Parágrafo único. Os pacientes atendidos na rede privada de saúde deverão ser internados em isolamento respiratório, caso preencham critérios para internação, ou orientados a retornarem aos seus domicílios, para isolamento domiciliar. Art. 7o A Secretaria de Estado de Saúde deverá: I - garantir estoque estratégico de medicamentos e equipamentos para atendimento sintomático dos pacientes; II - disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico; III - rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento; IV - orientar sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais medidas de precaução; V - verificar, junto à rede de atenção, a adequação e cumprimento de medidas de biossegurança indicadas para o atendimento de casos suspeitos e confirmados; VI - informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e a população geral; VII - elaborar, com a Secretaria de Estado de Comunicação, materiais informativos e educativos sobre o novo coronavírus e distribuí-los aos profissionais de saúde e à população. VIII - garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus; IX - Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o novo coronavírus; X - apresentar a situação epidemiológica nas reuniões do Comitê de Monitoramento de Emergências-CMESP/DF, por meio do CIEVS/DF, e do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE COVID 19 do Distrito Federal. Art. 8o As ações e os serviços públicos de saúde voltados à contenção da emergência serão articulados pela Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Caberá a Secretaria de Estado de Saúde instituir diretrizes gerais para a execução das medidas a fim de atender as providências adotadas neste Decreto, podendo, para tanto, editar normas complementares, em especial, o plano de contingência para epidemia da doença pelo novo coronavírus. Art. 9o A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto se dará em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal. [..] Denota-se que a Administração Pública tem adotado medidas voltadas ao isolamento dos pacientes com COVID-19. Inclusive, destacou unidades específicas para receber enfermos com o quadro grave da doença. Além disso, é fato notório que os meios de comunicação social têm orientado a população sobre os procedimentos a serem adotados nos casos de suspeita da COVID-19. Neste panorama, seria pouco razoável impor a suspensão da grande parte dos serviços médicos, porquanto tal determinação pode ocasionar efeitos danosos à saúde pública e às finanças públicas com o desperdício de recursos materiais e humanos. Por outro lado, o Governador do Distrito Federal, com base no artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, criou o Grupo Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue, adotando medidas de contenção e enfretamento de ambas as enfermidades, literalmente: [...] Art. 2o O Grupo Executivo será integrado pelos seguintes órgãos e entidades: I - Casa Civil do Distrito Federal; II - Consultoria Jurídica da Governadoria do Distrito Federal; III - Procuradoria-Geral do Distrito Federal; IV - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; V - Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; VI - Secretaria de Estado de Comunicação Social do Distrito Federal; VII - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; VIII - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; IX - Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal. XI - Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. (alterado(a) pelo(a) Decreto 40550 de 23/03/2020) § 1o A coordenação do Grupo Executivo fica a cargo do Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil. § 2o O Grupo Executivo poderá atuar em conjunto com órgãos federais em ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue. § 3o O Coordenador pode convocar, a qualquer tempo, os demais órgãos e entidades da Administração Pública para a consecução dos objetivos propostos no art. 1o, bem como convidar representantes de entidades privadas para colaborar com as atividades do Grupo Executivo. § 4o A participação no Grupo Executivo é de relevante interesse público e não incide remuneração aos seus membros. Art. 3o Compete ao Grupo Executivo: I - por intermédio da Casa Civil do Distrito Federal, a coordenação dos trabalhos e da articulação político-governamental com outros órgãos e entidades públicos ou privados; II – por intermédio da Consultoria Jurídica da Governadoria do Distrito Federal, prestar informações ao Governador sobre as medidas adotadas pelo Grupo Executivo, principalmente, no âmbito jurídico; III - por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, prestar assessoria jurídica, bem como adotar as medidas judiciais necessárias para a implementação das ações de combate ao COVID-19 e à Dengue; IV - por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, elaborar e executar o plano de contingência de combate ao COVID-19 e à Dengue; V - por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública: a) disponibilizar o espaço físico para funcionamento do Grupo Executivo; b) prestar apoio às atividades do Grupo Executivo, por intermédio da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, da Subsecretaria de Inteligência e da Subsecretaria de Modernização Tecnológica. VI - Por intermédio da Secretaria de Estado de Comunicação Social, coordenar, centralizar e divulgar informações relacionadas às medidas de combate ao COVID-19 e à Dengue. VII - Por intermédio da Secretaria de Estado de Economia, prover os recursos necessários à execução das ações do Grupo Executivo. VIII - Por intermédio do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal: a) apoiar a capacitação dos profissionais de saúde e dos gestores; b) aprimorar a análise de situação epidemiológica e de organização da rede de saúde para a tomada de decisões; c) padronizar os insumos estratégicos necessários da rede de saúde; d) elaborar os fluxogramas de responsabilidade e atividades necessárias para desencadear a resposta ao COVID-19 e à Dengue. IX - Por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal: a) prestar apoio nas ações de coordenação ao enfrentamento ao COVID-19 e à Dengue; b) atuar em apoio operacional nas ações de triagem de casos suspeitos; c) atuar em apoio na detecção e identificação em casos urgentes, que necessitem de resposta em períodos inferiores a cinco horas; d) realizar o monitoramento de ambientes confinado, sempre que possível e dentro dos recursos disponíveis; e) realizar o apoio operacional junto à Secretaria de Estado de Saúde no transporte de casos suspeitos e confirmados de pessoas doentes; f) realizar o apoio operacional no monitoramento, entrevista e acompanhamento de pessoas com suspeita de doença; g) realizar outras ações de apoio solicitadas pelos demais órgãos do Grupo Executivo, no âmbito de suas atribuições. Parágrafo único. Os integrantes do Grupo Executivo atuarão de modo integrado e deverão cooperar entre si para as ações de prevenção e mitigação ao COVID-19 e à Dengue. Art. 4o O Plano de Contingência a que se refere o art. 3o, inciso IV, disporá sobre as seguintes ações: I - monitoramento da situação diária do COVID-19 e da Dengue, no Distrito Federal; II - vigilância laboratorial dos exames e diagnósticos dos pacientes suspeitos e confirmados; III - coleta do material biológico dos pacientes; IV - monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, e seus respectivos contatos; V - produção de boletins informativos diários da situação epidemiológica, no Distrito Federal; VI - atualização dos protocolos de atendimento aos pacientes; VII – organização do fluxo de referência e contra-referência dos serviços de saúde; VIII – gerenciamento do atendimento dos pacientes na rede de saúde; IX - atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte institucional dos casos suspeitos ou confirmados; X – prestação de assistência farmacêutica; XI – apresentação à população em geral de informações de medidas adotadas pelos profissionais de diversas áreas (comunicação de risco); XII – realização de treinamento dos profissionais de saúde das redes pública e privada. Art. 5o Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 e da Dengue, poderão ser adotadas, pela Secretaria de Estado de Saúde com apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, se necessário, entre outras, as seguintes medidas: I - isolamento; II - quarentena; III - determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) tratamentos médicos específicos; IV - estudo ou investigação epidemiológica; V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e §1o As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. §2o Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à família, conforme regulamento; II - o direito de receberem tratamento gratuito; III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o art. 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto Federal no 10.212, de 30 de janeiro de 2020. §3o As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. Art. 6o Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde, destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 e da Dengue, nos termos do art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Art. 7o Fica dispensada a realização de processo seletivo para a contratação de pessoal que atuará na prevenção, combate, mitigação, e enfretamento do COVID-19 e da Dengue, por tempo determinado, prevista no art. 2o, inciso II, c/c art. 3o, § 1o, da Lei Distrital no 4.266, de 11 de dezembro de 2008 e art. 3o, § 1o, da Medida Provisória no 922, de 28 de fevereiro de 2020. Nessa linha intelectiva, resta evidenciada a adoção de uma miríade de medidas em âmbito administrativo visando à contenção da COVID-19, o que tem sido feito de forma descentralizada, com a participação de diversos Órgãos que compõem o Poder Executivo. Não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder nas condutas estatais. Para mais, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir em matéria desse jaez, porquanto tais decisões demandam análise técnica, principalmente a partir dos dados elaborados na ceara administrativa, constantemente atualizados, acerca do crescimento ou controle da pandemia. Cabe salientar que foi elaborado o “Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) do Distrito Federal”, o qual se encontra em sua 4a versão. Tal fato reforça a necessidade de constante atualização acerca da COVID-19, com a elaboração de estratégias a serem adotadas a nível administrativo. A procedência dos pleitos autorais tem o condão de impactar diretamente no plano que até o momento tem sido construído na órbita da Secretaria de Estado de Saúde, com a participação de diversos setores da Administração Pública, dentre os quais: a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP); a Gerencia de Epidemiologia de Campo (GECAMP); e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). Como se pode perceber, diversamente do alegado pelo sindicato requerente, estão sendo adotados procedimentos na esfera administrativa objetivando inviabilizar a propagação do vírus, bem como a eventual contaminação de servidores, ainda que tais medidas não sejam aquelas esperadas pela entidade sindical em sua plenitude. Não se ignora o momento delicado vivenciado diante da pandemia da COVID-19. Contudo, a situação posta nos autos se revela deveras complexa, dada a natureza das atividades em cotejo, cujo escopo decorre diretamente do texto constitucional, conforme se depreende do art. 196 da Constituição Federal, o qual preleciona que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Observa-se que as medidas pleiteadas se relacionam diretamente à organização administrativa do Órgão, impactando no seu funcionamento, situação que requer cautela por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a necessidade de análise minuciosa quanto aos serviços que eventualmente poderão ser suspensos. Quer dizer, vivenciando o país uma situação de calamidade pública, a qual, inclusive, já restou reconhecida na via legislativa, é necessário assegurar aos cidadãos o acesso a direitos básicos, como é o caso do direito à saúde, sob pena de se instaurar um quadro de insegurança social ainda maior. No caso sob julgamento, mostra-se necessária a aplicação da teoria da autocontenção judicial, segundo a qual o Judiciário não deve interferir nas ações dos demais Poderes, tendo como premissa o acatamento das decisões do Executivo, pena de violação ao sistema de freios e contrapesos. Nesses termos, ausente certeza científica a fundamentar a atuação judicial, de maneira a afastar a decisão política tomada na esfera administrativa, impõe-se a sua manutenção. A propósito, não é dado ao Magistrado substituir as Autoridades Administrativas na tomada de tais decisões, pois, em tese, estas possuem os dados necessários à organização administrativa. Logo, cumpre efetivamente à Administração Pública a elaboração e aplicação de medidas relacionadas ao sistema de saúde, conforme expressa previsão no Decreto n° 40.515, de 13 de março de 2020, o qual prevê a elaboração de plano de contingência de combate à COVID-19, a ser feito por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, não podendo o Poder Judiciário, salvo situação de ilegalidade flagrante, se imiscuir na sua organização. Importa enfatizar que o Presidente da República expediu o Decreto n° 10.282/2020, no uso das atribuições previstas no art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, dispondo expressamente que a assistência à saúde se inclui entre os serviços inafastáveis, nestas palavras: Art. 2o Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais. Serviços públicos e atividades essenciais Art. 3o As medidas previstas na Lei no 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1o. § 1o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: [...] I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; [...] § 4o Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais. § 5o Os órgãos públicos manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive colegiadas, e estabelecerão canais permanentes de interlocução com as entidades públicas e privadas federais, estaduais, distritais e municipais. § 6o As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador. § 7o Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade da covid -19. Impende salientar, ainda, que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal expediu a Portaria n°149 de 17 de março de 2020 estabelecendo diversas medidas a serem tomadas no âmbito desta Secretária, delegando aos Superintendentes, Diretores de URD, Subsecretários, Chefes de Assessorias, Diretores Presidentes da FEPECS e FHB autonomia para dispor os servidores dos grupos de risco e gestantes, bem como os elencados no art. 6o do Decreto 40.520/2020, em regime de teletrabalho eventual para quem não se enquadrar nas condições previstas na portaria SES n° 801/19; promover rodízios nas escalas e outras providencias que julgarem necessárias à segurança laboral, sem comprometer a assistência à população (art. 1o). Além disso, o mencionado ato administrativo estabeleceu um rol de medidas voltadas à ampliação da força de trabalho no período de combate à COVID-19, o que indica, por ora, a viabilidade para a manutenção dos demais serviços públicos de saúde. Nos mesmos termos: Art. 4o - Em razão da necessidade de se incrementar e fortalecer a força de trabalho na rede, considerando o plano de contingência da SES para o enfrentamento ao COVID-19, do qual todos os servidores fazem parte, ficam suspensas novas concessões de licenças prêmio, licenças sem vencimentos, participação em congressos e liberação para pós graduação, mestrado, doutorado ou pós doutorado, exceto para os cargos previstos no Decreto 38.836/2017, bem como os casos deliberados pelo Excelentíssimo Secretário de Saúde. Parágrafo único - Por solicitação da chefia imediata e com a anuência do gestor máximo da unidade ou por determinação do Secretário de Saúde, Secretários Adjuntos ou Subsecretários das respectivas áreas, as férias e licenças-prêmio já marcadas poderão ser suspensas por necessidade do serviço. Art. 5° - Determinar aos gestores que priorizem o uso do TPD (trabalho por período determinado) para suprir as escalas de revezamento nas unidades de emergência, unidade de terapia intensiva, unidades de clínicas médicas e cirúrgicas; § 1o - os servidores, durante a realização de suas atividades presenciais, devem evitar aglomerações de pessoas, sobretudo nos ambientes onde não seja possível garantir a ventilação adequada; § 2o - as reuniões presenciais deverão ser reduzidas àquelas estritamente necessárias; Art. 6° - No caso de servidores da atenção primária que se habilitarem de forma voluntária ou que forem requisitados pela Superintendência para darem suporte ao serviço hospitalar, em razão da situação ora estabelecida, esses não poderão sofrer qualquer prejuízo em sua remuneração, considerando a excepcionalidade da situação de emergência. § 1° - Os servidores que quiserem cancelar férias ou licença prêmio para colaborar no fortalecimento das equipes no enfrentamento ao COVID-19, poderão requerer diretamente à chefia, via processo SEI para deliberação do gestor máximo da unidade. § 2° - Em caso de recusa e persistindo a intenção de retornar, deverá ser feito pedido de reconsideração diretamente ao Subsecretário da área. § 3° - Se a solicitação for da área assistencial, caberá à SAIS a competência para autorizar ou não o solicitado. Art. 7° - Os servidores aposentados que quiserem colaborar no enfrentamento ao COVID19, na condição de “voluntário”, deverá procurar a Gerência de Voluntariado na Diretoria de Planejamento, Monitoramento e Dimensionamento – DIPMAT/SUGEP para orientações e inscrição no Programa de voluntariado profissional da SES. Já em 20 de março de 2020, o Secretário de Saúde determinou o cancelamento de todos os pedidos de férias, abonos, licenças em geral, com esteio na Portaria no 149 de 17 de março de 2020, indicando se tratar de medida de enfrentamento à COVID-19, a sobressair a ampliação da força de trabalho, permitindo-se a manutenção dos demais serviços de saúde, por ora. Diante do arcabouço fático probatório acostado, entendo que os atos normativos, até agora expedidos, ressaltam a indispensabilidade dos serviços de saúde, com a adoção de medidas de contenção à COVID-19 e isolamento dos pacientes contaminados. Assim sendo, os pedidos formulados pelo autor não merecem guarida ante a prevalência do princípio da legalidade e legitimidade da administração pública, única competente por seus órgãos ligados à saúde pública, a mensurar quando, como e em quais situações devem operacionalizar os médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes de saúde e hospitais. Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto, forte nas razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários (art. 18 da Lei no 7.347/1985). (...) Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, porquanto a matéria objeto do recurso foi resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[2] e do art. 87, III e XIII, do RITJDFT[3], em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO-O PREJUDICADO. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;